Tribunal: TJBA
Processo: 8051811-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051811-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDELMARIO CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL EM VIRTUDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA NO PROCESSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE SOBRESTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão (ID 96062961) que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança. O Embargante, policial militar da reserva remunerada, alega que o acórdão foi omisso por não ter determinado a suspensão do processo, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8008020-52.2025.8.05.0000, que versava sobre a mesma matéria de direito discutida nos autos principais. II. Questão em discussão A questão controvertida consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação sobre a necessidade de suspensão do julgamento do mandado de segurança em decorrência de ordem de sobrestamento proferida no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. III. Razões de decidir Os embargos de declaração representam um recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. O fundamento central do Embargante para sustentar a suposta omissão é a decisão de admissibilidade proferida no IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000 (ID 96887265), que havia determinado a suspensão de todos os processos que tratassem da matéria. Contudo, a premissa fática da qual parte o Embargante está superada. Uma análise do andamento processual do referido IRDR revela que a decisão que determinou a suspensão dos processos foi expressamente revogada por deliberação posterior, registrada sob o ID 90114049 naqueles autos. Com a revogação da ordem de sobrestamento, o dever de suspender os processos correlatos deixou de existir, cessando a sua força vinculante. Desse modo, ao tempo do julgamento do mandado de segurança originário, não subsistia qualquer óbice legal ao seu processamento e julgamento de mérito. A ausência de suspensão do feito não configura omissão, mas sim o correto prosseguimento do processo, uma vez que a causa para o sobrestamento havia sido removida na origem. A pretensão do Embargante, na verdade, revela-se como uma tentativa inadequada de reverter o resultado que lhe foi desfavorável, utilizando os aclaratórios como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, os Embargos de Declaração são conhecidos, porém não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 982 e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8051811-08.2024.8.05.0000, em que figura como embargante EDELMARIO CARVALHO DOS SANTOS e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR